Tribunal: TJSP
Processo: 2233603-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Gratuidade judiciária - pessoa física autora - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - pretensão de situação econômico financeira precária (art. 98 do CPC/15) - indeferimento do pedido - faltante prova do estado de

Ementa:
*Gratuidade judiciária - pessoa física autora - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - pretensão de situação econômico financeira precária (art. 98 do CPC/15) - indeferimento do pedido - faltante prova do estado de necessitado do agravante, que quedou silente quando da oportunidade de demonstrar a miserabilidade alegada - ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício - agravo improvido.*